Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0728965-77.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, XENIA MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDAS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F DECISÃO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE, Torres ‘D’, ‘E’ e ‘F’, apresenta a petição de ID 26367419, na qual postula a remessa dos autos ao STJ para a apreciação do agravo manejado por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA (ID 69191485 – p. 252/265). Nada a prover. Com efeito, extrai-se da decisão de ID 18605168 (p. 57/58), que a Corte Superior de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto por XENIA MACHADO DE OLIVEIRA, determinou o sobrestamento dos autos diante do enquadramento da tese por ela ventilada no Tema 1.046, e, quanto agravo aviado por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, assentou que “Prejudicada a análise do recurso manejado pela ora recorrida”. Ato contínuo, em estrito cumprimento à determinação do STJ, esta Presidência proferiu decisão sobrestando o feito até que haja o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) pela sistemática dos recursos repetitivos (ID 18605171). Diante de tais circunstâncias, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados o recurso especial e o agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031